Tribunal: TJDFT
Processo: 0707386-44.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO POR ATO ORDINATÓRIO POSSIBILIDADE.
1. A alegação genérica de violação a princípio não se presta à cassação da sentença.
2. A intimação eletrônica realizada em processo que tramita no PJe é considerada pessoal e substitui qualquer outro meio oficial de publicação para todos os fins legais quando se tratar de empresa cadastrada para receber citações e intimações de forma eletrônica (Portaria GC n. 160/2017).
3. É valido o ato ordinatório praticado por servidor que intima a parte para a adoção de providências em determinado prazo, sob pena de extinção do feito, por não se tratar de ato com conteúdo decisório.
4. Recurso conhecido e não provido.